Tribunal: STF
Processo: RE 1526075
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 95, fl. 7):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO. SUSEPE. AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 01/2022. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO Nº 56. ERRO GROSSEIRO. DEMAIS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 104), foram desacolhidos (Doc. 123).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 132), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º, caput; 25; e 37, caput, I, da CF/1988, bem como o entendimento do STF fixado no RE 632.853-RG, Tema 485. 



    Para tanto, alega que o Juízo de origem aplicou de forma equivocada a tese fixada no Tema 485/RG. Isto porque, “a sindicabilidade, pelo Poder Judiciário, das questões de concurso público, limita-se à compatibilidade da questão com o conteúdo previsto no edital do certame”. Todavia, “no caso em discussão, o Poder Judiciário DISCORDOU da resolução dada à proposição, assentando que pode o Judiciário rever questões por haver outra interpretação jurídica da resposta tida como correta (ou enfrentamento dos motivos pelos quais outra resposta não é tida como correta), analisando assim o mérito da questão, fazendo-se substituir à Banca Examinadora” (Doc. 132, fls. 3-4). 



    Ressalta que, “pela simples leitura dos argumentos da decisão, cotejados com a da banca examinadora verifica-se que a divergência a respeito da redação do art. 11, da Lei 8.429/1985, alterada pela Lei nº 14.230/2021, é se a lei apresenta cláusulas abertas (segundo a banca) ou rol taxativo (segundo a decisão), ou seja, é uma discussão doutrinária de interpretação da lei, deste modo trata-se de análise do mérito” (Doc. 132, fl. 4). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido com relação à questão 56. 



    Em seguida, a Vice Presidência do Juízo local determinou o retorno dos autos à Turma julgadora a fim de que fosse efetuado o Juízo de adequação ao entendimento do STF fixado no julgamento do RE 632.853-RG, Tema 485 da repercussão geral (Doc. 149). 



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 485, a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 167, fl. 8):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - SUSEPE. TEMA 485 STF. ERRO GROSSEIRO NA QUESTÃO 56, A PERMITIR A ANULAÇÃO APENAS DESTA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    2. Não está caracterizada a falta de interesse processual, posto que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, com julgamento em Repercussão Geral não veda a análise de questões de concurso, mas confere os limites possíveis.



    3. Caso concreto em que verificado erro grosseiro e ilegalidade na questão 56, e, que, por isso, deve ser anulada.



    4. O acórdão recorrido não destoa do paradigma do Supremo Tribunal Federal, utilizado em sua argumentação, enquadrando-se em exceção autorizada expressamente pelo Tribunal Superior. 



    RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 183).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 132, fl. 2):



    “2.2. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA NO RECURSO:  No caso presente, é notória a repercussão geral da questão constitucional discutida, tendo em conta que diz com o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Trata-se de Repercussão Geral já julgada pelo E. STF no RE 632853 (Tema nº 485), cuja ementa é a que segue: 



    (…)



    Ocorre, no entanto, que a decisão recorrida aplicou equivocadamente a tese fixada na aludida Repercussão Geral, visto que ANULOU questão de concurso por discordar dos critérios de resposta dados pela Banca Examinadora. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 485 da Repercussão Geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas. 



    No julgamento, restou fixado, claramente, que a excepcionalidade conferida ao Poder Judiciário se restringe em caráter exclusivo ao JUÍZO DE COMPATIBILIDADE do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, o que não é o caso dos autos. 



    Da forma como julgada a questão in casu, adentrando no mérito do gabarito, como visto no caso em liça (entendendo incorretas as razões da Banca Examinadora), decorre evidente e ilegal intervenção do Poder Judiciário na opinião científica da banca examinadora. Caso confirmada a r. decisão, estará aberta a possibilidade, contra interpretação lançada em Repercussão Geral, de que todo tipo de análise e revisão ficasse subsumida no imputado equívoco, cujo conteúdo é aberto e abarca sem número de hipóteses. 



    Foi o que ocorreu no presente caso, em que a questão foi anulada, em razão do acórdão adentrar no mérito da elaboração da questão e sua resposta. Assim, a admissibilidade do presente recurso extraordinário não somente resulta viável, como é medida que se impõe, porque a questão diz com a própria consolidação do texto constitucional. Em suma, sendo inconteste a inobservância a dispositivo constitucional, em ponto que extrapola os limites desta lide, impõe-se o conhecimento do Recurso Extraordinário.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para manter a sentença que anulou a questão 56 do concurso público para provimento ao cargo de Agente Penitenciário da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul - SUSEPE/RS, regulado pelo Edital 01/2022 (Doc. 95, fls. 2-3):



    “(...) Partindo dessa premissa, passo a analisar a questão 56, que possui a seguinte redação: (…)



    O gabarito oficial apontou como correta a alternativa "B" (evento 1, OUT10). Por outro lado, o demandante sustenta que a conduta narrada amolda-se ao tipo descrito no art. 9º, I, da Lei 8.429/92, mas não há enquadramento nas hipóteses descritas no art. 11 da referida lei, eis que, à luz da Lei de Improbidade Administrativa, após publicação da Lei 14320/21, impede que haja inclusão de novas condutas consideradas ímprobas. 



    O autor não demonstrou ter interposto recurso, mas a banca examinadora justificou o gabarito da seguinte forma (evento 1, OUT12): (…)



    Com efeito, quando da abertura do edital, em 14.01.2022, já estava vigente a nova redação da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), introduzida pela Lei 14.230/21. Com o novo texto, o art. 11 da LIA passou a contar com rol taxativo de condutas ímprobas que violam os princípios da administração pública. 



    Na resposta da banca examinadora não houve indicação do dispositivo legal que teria sido violado, tampouco é possível deduzi-lo a partir do enunciado da questão. Os §§ 1º e 3º do art. 11, que foram utilizados na justificativa da banca, não descrevem condutas ímprobas, mas tão somente mencionam outros requisitos para que o ato constatado efetivamente configure improbidade. 



    (…)



    Desse modo, evidencia-se erro grosseiro na formulação da questão, decorrente da superveniente revogação de dispositivo de lei em que se amparara o seu formulador, emoldurando situação de ilegalidade, o que autoriza a anulação pelo Poder Judiciário.”



    Verifica-se, desse modo, que para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital do certame, providências vedadas na via extraordinária. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ambas as Turmas desta CORTE já decidiram nesse sentido ao analisar a mesma questão 56 do referido concurso público:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL 01/2022. QUESTÃO 56. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DA QUESTÃO IMPUGNADA. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público (questão 56), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa dos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF e do art. 25 da Lei 12.016/2009.” (RE 1.490.692-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 22/11/2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÃO. CONTEÚDO DO EDITAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. ERRO GROSSEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, após detida análise dos fatos e provas, concluiu que “a Lei de Improbidade Administrativa foi consideravelmente alterada pela Lei 14.230/2021, que já era aplicável ao tempo da publicação do Edital e da aplicação da prova” e, dessa forma, assentou a existência de “erro grosseiro e de ‘ilegalidade’, circunstância que permite a interpretação excepcional a ensejar intervenção judicial”.



    2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido aplicou uma das exceções previstas na tese fixada no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral: a ilegalidade da questão. Portanto, no ponto, o acórdão do Colegiado de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste STF.



    3. Ademais, para aferir a existência ou não de erro grosseiro na questão do concurso público e, portanto, divergir do Tribunal de origem, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos e das cláusulas do edital do certame seria possível concluir de forma diversa do Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.” (RE 1484569 AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 28/8/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.509.644-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 8/11/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente